Tribunal: CARF
Processo: 10840.722444/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2012
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE.
Estando presentes nos autos elementos de prova que permitam ao julgador formar convicção sobre a matéria em litígio, não se justifica a realização de diligência.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS COMUNS. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO.
Tendo os cônjuges optado pela declaração em conjunto de seus rendimentos, o imposto devido sobre os ganhos de capital obtidos na alienação de bens comuns, omitidos à tributação, é exigido em sua totalidade do cônjuge declarante. Não obstante, é dever da autoridade fiscal cientificar o lançamento à responsável solidária, nos termos do art. 124 do CTN.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. BENFEITORIAS.
Constatado que o custo das benfeitorias não foi escriturado pelo sujeito passivo como despesas da atividade rural, somente se ficar comprovado, por meio de documentação hábil e idônea os gastos efetuados com a construção das benfeitorias, estes poderão integrar o custo de aquisição do imóvel rural para fins de apuração do ganho de capital obtido na alienação.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. APURAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Entrarão no cômputo do custo de aquisição do imóvel rural, para fins de apuração do ganho de capital, os custos das benfeitorias (construções, instalações e melhoramentos), das culturas permanentes e temporárias, das árvores e florestas plantadas e das pastagens cultivadas ou melhoradas que não tiverem sido deduzidos como despesa de custeio, na apuração do resultado da atividade rural. Qualquer outra despesa fora do conceito de benfeitoria abrangido pela legislação não pode compor o custo de aquisição do imóvel rural.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.722444/2015-56
ACÓRDÃO
2001-008.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE PEDRO TONIELLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2012
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE.
Estando presentes nos autos elementos de prova que permitam ao
julgador formar convicção sobre a matéria em litígio, não se justifica a
realização de diligência.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS COMUNS. DECLARAÇÃO EM
CONJUNTO.
Tendo os cônjuges optado pela declaração em conjunto de seus
rendimentos, o imposto devido sobre os ganhos de capital obtidos na
alienação de bens comuns, omitidos à tributação, é exigido em sua
totalidade do cônjuge declarante. Não obstante, é dever da autoridade
fiscal cientificar o lançamento à responsável solidária, nos termos do art.
124 do CTN.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. BENFEITORIAS.
Constatado que o custo das benfeitorias não foi escriturado pelo sujeito
passivo como despesas da atividade rural, somente se ficar comprovado,
por meio de documentação hábil e idônea os gastos efetuados com a
construção das benfeitorias, estes poderão integrar o custo de aquisição do
imóvel rural para fins de apuração do ganho de capital obtido na alienação.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. APURAÇÃO DO
CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Entrarão no cômputo do custo de aquisição do imóvel rural, para fins de
apuração do ganho de capital, os custos das benfeitorias (construções,
instalações e melhoramentos), das culturas permanentes e temporárias,
das árvores e florestas plantadas e das pastagens cultivadas ou melhoradas
que não tiverem sido deduzidos como despesa de custeio, na apuração do
Fl. 12775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722444/2015-56
2
resultado da atividade rural. Qualquer outra despesa fora do conceito de
benfeitoria abrangido pela legislação não pode compor o custo de
aquisição do imóvel rural.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração de fls. 12.565 a 12.574,
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal de fls. 12.518 a 12.564, relativo ao imposto sobre a
renda das pessoas físicas anos-calendário de 2010 e 2012, por meio do qual foi apurado crédito
tributário no montante de R$ 2.708.485,12, dos quais, R$ 1.223.746,88 são referentes a imposto, R$
917.810,16 são cobrados a título de multa proporcional e R$ 566.928,08 correspondem a juros de
mora.
Conforme se depreende do auto de infração e do Relatório Complementar, a exigência decorreu
da apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de imóveis rurais em setembro e outubro
de 2010 e em julho de 2012.
Em síntese, o Termo de Verificação Fiscal informa que:
Fl. 12776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722444/2015-56
3
1 - conforme se destaca dos registros dos imóveis e dos contratos sociais apresentados, o
contribuinte integralizou capital social de pessoa jurídica mediante a conferência de imóveis rurais, o
que configura modalidade de alienação prevista no art. 3o, §3o, da lei 7.713/88;
1.1 - foram analisados documentos obtidos no curso do procedimento fiscal com a finalidade de
determinar o custo de aquisição e o valor de alienação dos imóveis rurais, assim como foi verificado
se os gastos se enquadram no conceito de benfeitorias;
2 - com base nas respostas e documentos apresentados pelo fiscalizado, a apuração do ganho de
capital foi segregada em cinco itens:
2.1 - imóveis rurais adquiridos antes de 1997 e alienados sem o acréscimo de gastos realizados
com benfeitorias, no custo de aquisição
2.2 - imóveis rurais adquiridos a partir de 1997, após a entrega da DITR, ou alienados em 2010,
antes da entrega da DITR, sem acréscimo de gastos com benfeitorias no custo de aquisição;
2.3 - imóveis rurais adquiridos a partir de 1997, antes da entrega da DITR e alienados em 2010,
após a entrega da DITR, sem acréscimo de gastos com benfeitorias no custo de aquisição;
2.4 - conglomerado "Fazenda Stella", cujo custo de aquisição foi acrescido de gastos realizados
com benfeitorias;
2.5 - "propriedades filhas" da Córrego das Pedras e Santa Cecília, cujo custo de aquisição foi
acrescido de gastos realizados com benfeitorias;
3 - em razão da falta de apresentação de avaliação a valor de mercado (prevista no art. 6o da IN
SRF 84/2001), a autoridade fiscal procedeu conforme o art. 7o da mesma IN para apurar o custo de
aquisição dos imóveis adquiridos até o ano de 1992. A apuração do ganho de capital, nesses casos,
se deu mediante a determinação prevista no § único do art. 19 da lei 9.393/96, com a aplicação das
reduções previstas na legislação pertinente;
4 - no caso dos imóveis rurais adquiridos a partir de 1997, após a entrega da DITR ou alienados
em 2010, antes da entrega da DITR, foram utilizados os valores de aquisição e alienação constantes
das Certidões de Inteiro Teor das matrículas desses imóveis, bem como, dos Contratos Sociais das
empresas envolvidas. Para esses imóveis, o ganho de capital foi apurado conforme o art. 19 da lei
9.393/96, visto tratarem-se de imóveis sem benfeitorias, visto que na declaração de bens e direitos
os imóveis foram informados pelo valor da terra nua e que os mesmos constam sem informação de
gastos com benfeitorias na declaração de bens da atividade rural;
5 - no entanto, como a aquisição dos imóveis ocorreu após a entrega da DIAT, a IN SRF 84/2001
determina que a apuração do ganho de capital deverá ser feita com base nos valores reais das
transações de compra e de alienação dos imóveis, aplicando-se os respectivos fatores de redução;
6 - no caso dos imóveis rurais adquiridos a partir de 1997, antes da entrega da DITR e alienados
em 2010, após a entrega da DITR, a base de cálculo do IR incidente sobre o ganho de capital
corresponde à variação positiva do valor atribuído à terra nua no DIAT dos anos da aquisição e da
alienação, nos termos do art. 19, da lei 9.393/96, visto que não há informações sobre a realização de
benfeitorias nesses imóveis rurais;
7 - no caso dos imóveis do conglomerado Fazenda Stella, verificou-se que o contribuinte
aumentou o custo de aquisição em suas DIRPF 2010 e 2011, alegando ter efetuado benfeitorias.
Porém, nas certidões do registro de imóveis não constam as averbações dessas benfeitorias;
7.1 - foi aceita a comprovação de benfeitorias no valor de R$ 1.372.671,42, conforme
documentação apresentada. Não foram aceitos gastos com produtos e serviços que não se
Fl. 12777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722444/2015-56
4
enquadram no conceito de benfeitorias, vez que tratam-se de investimentos, nos termos do art. 8o
da IN SRF 83/2001;
7.2 - com relação aos gastos com cabeças de gado, registre-se que, sem a devida especificação no
documento de alienação, sobre a existência e a quantidade que integravam as fazendas alienadas,
não há como mensurar o custo de aquisição dos semoventes e efetuar o cálculo do ganho de capital
em separado;
7.3 - os imóveis de matrículas 10.905 e 10.906 enquadram-se na condição prevista no caput do
art. 19 da lei 9.393/96, devendo ser utilizados os VTN dos DIAT dos respectivos anos de aquisição e
alienação;
7.4 - os imóveis de matrículas 10.890, 10.900, 10.901, 10.902, 10.903, 10.904 e 10.907, por terem
sido adquiridos antes de 1997 ou após a entrega da DIAT, devem ter calculado o ganho de capital
com base nos valores reais das transações de compra e alienação;
8 - no caso das "propriedades filhas" da Córrego das Pedras e Santa Cecília, o contribuinte alega
que as benfeitorias aplicadas eram adquiridas pelas "propriedades mães", vez que essas últimas é
que geravam fluxo de caixa para a aquisição de todas as benfeitorias, e que a contabilidade era
unificada;
8.1 - no entanto, na determinação do valor da terra nua há que se considerar cada imóvel
individualmente, vez que as benfeitorias existentes em uma determinada fazenda não podem ser
consideradas custo de aquisição na alienação de imóvel rural diverso;
8.2 - no caso em questão, verificou-se a falta de comprovação individual das benfeitorias por
imóvel rural e constatou-se que os valores considerados pelo contribuinte como benfeitorias não se
enquadram nesse conceito;
8.3 - os imóveis de matrículas 94, 430, 676, 2.311, 3.375, 6.397, foram adquiridos até
31/12/1996, devendo seu ganho de capital ser calculado com base nos valores reais das transações
de compra e de alienação, nos termos do § único do art. 19 da lei 9.393/96;
8.4 - quanto aos imóveis de matrículas 7.570, 8.041 e 9.217, embora tenham sido adquiridos
após 31/12/1996, não se verificou a entrega da DITR referente ao ano de aquisição, razão pela qual,
o ganho de capital também deverá ser calculado com base nos valores reais das transações de
compra e de alienação, nos termos do art. 10, §2o, da IN SRF 84/2001;
8.5 - os imóveis de matrículas 24.069, 24.070 e 8.252, tiveram cumpridas as exigências quanto à
entrega dos DIAT, razão pela qual, seu ganho de capital será calculado utilizando-se os VTN
constantes nas referidas DIAT dos anos de aquisição e alienação;
9 - nos termos do art. 124 do CTN, é de se considerar caracterizada a sujeição passiva solidária da
esposa do contribuinte, visto que casada em regime de comunhão de bens, anteriormente à
aquisição dos imóveis em questão e relacionada como dependente do mesmo em suas DIRPF.
Cientificado do lançamento em 31/08/2015 (fl. 12.590), o contribuinte apresentou, em
23/09/2015, suas razões de impugnação de fls. 12.606 a 12.631, alegando, em suma, que:
1 - a simples análise das DIRPF 2009 e 2010 do impugnante, já homologadas, é suficiente para
demonstrar que os imóveis foram conferidos ao patrimônio das pessoas jurídicas pelos mesmos
valores declarados, em atendimento ao disposto no art. 23, §1o, da lei 9.249/95;
2 - houve também a homologação do valor declarado dos imóveis para o exercício de 2009,
diante do encerramento do MPF no 06.1.85.00-2013-00058-6, realizado sobre o irmão do
impugnante, relativamente aos valores dos imóveis ora analisados;
Fl. 12778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722444/2015-56
5
3 - é incorreta a definição de benfeitoria realizada pela fiscalização, vez que não guarda
pertinência e respeito aos conceitos de direito privado à luz do art. 110 do CTN;
4 - nos termos da legislação agrária (art. 24 do decreto 59.566/66) e da doutrina lecionada por
Maria Helena Diniz, as benfeitorias são melhoramentos produzidos no imóvel, por ação direta do
proprietário, que diretamente influenciam em sua produtividade, conservação e valorização;
5 - para fins fiscais, benfeitorias são os gastos que têm por finalidade conservar o imóvel rural,
evitar que se deteriore, que aprimore ou conserve os recursos naturais para o plantio, colheita e uso
do solo, que aumentem a produtividade e facilitem o uso da terra, e os que elevem a qualidade e o
valor da terra, sendo enquadrado neste conceito os gastos com semoventes, serviços técnicos
especializados que aumentem a produtividade, os insumos, fertilizantes, corretivos, dentre outros;
6 - uma vez apresentados os documentos comprobatórios das benfeitorias no curso da
fiscalização, fica evidente a ausência de ganho de capital no exercício fiscalizado para a propriedade
rural denominada Fazenda Stella;
7 - as propriedades rurais Córrego das Pedras e Santa Cecília são as "propriedades mães" que
geram fluxo de caixa para a aquisição de todas as benfeitorias integradas às demais "propriedades
filhas". Observe-se que, durante o período, as referidas "propriedades mães" não tiveram qualquer
valoração em benfeitorias, vez que todas as benfeitorias adquiridas por estas foram totalmente
aplicadas nas "propriedades filhas";
8 - é nulo o termo de sujeição passiva solidária imposta à esposa do impugnante, vez que a
mesma sequer foi intimada a responder questionamentos, o que reflete em grave cerceamento do
direito de defesa. Ademais, a questão no 577 do Manual de Perguntas e Respostas prevê que o
lançamento de ofício do ganho de capital seja exigido 50% de ambos os condôminos ou 100% em
face de um dos cônjuges.”
Decisão da DRJ de fls. 12.709/12.724 julgou improcedente a impugnação em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2012
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS COMUNS. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO.
Tendo os cônjuges optado pela declaração em conjunto de seus rendimentos, o imposto devido
sobre os ganhos de capital obtidos na alienação de bens comuns, omitidos à tributação, é exigido em
sua totalidade do cônjuge declarante. Não obstante, é dever da autoridade fiscal cientificar o
lançamento à responsável solidária, nos termos do art. 124 do CTN.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. BENFEITORIAS.
Constatado que o custo das benfeitorias não foi escriturado pelo sujeito passivo como despesas da
atividade rural, somente se ficar comprovado, por meio de documentação hábil e idônea os gastos
efetuados com a construção das benfeitorias, estes poderão integrar o custo de aquisição do imóvel
rural para fins de apuração do ganho de capital obtido na alienação.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. APURAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Entrarão no cômputo do custo de aquisição do imóvel rural, para fins de apuração do ganho de
capital, os custos das benfeitorias (construções, instalações e melhoramentos), das culturas
permanentes e temporárias, das árvores e florestas plantadas e das pastagens cultivadas ou
melhoradas que não tiverem sido deduzidos como despesa de custeio, na apuração do resultado da
Fl. 12779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722444/2015-56
6
atividade rural. Qualquer outra despesa fora do conceito de benfeitoria abrangido pela legislação
não pode compor o custo de aquisição do imóvel rural.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 12.732/12.769 é apresentado recurso voluntário no qual os argumentos
tecidos em sua impugnação são repisados.
O recurso traz a síntese da autuação fiscal, alega preliminarmente a necessidade de
se reconhecer a nulidade do lançamento ou a sua redução em 50% uma vez que a responsável
solidária Marta Regina Cantolini Toniello não teria sido intimada a responder questionamentos no
curso do procedimento fiscal e que o imposto seria devido na proporção de 50% para cada
cônjuge.
Salienta que teria havido homologação do custo de aquisição dos imóveis
declarados nas DIRPF’s 2008 e 2009 e ainda que teria ocorrido a homologação expressa dos
valores declarados pelo contribuinte no ano calendário de 2009 em razão de encerramento de
procedimento fiscal instaurado para esse ano em declaração do irmão do Recorrente.
Aduz que as benfeitorias teriam sido reconhecidas em exercícios anteriores –
discorda da definição de benfeitoria realizada pela fiscalização e que não teria havido ganho de
capital, por ter ocorrido a integralização dos imóveis pelo seu custo de aquisição.
Requer que o feito seja convertido em diligência sob a alegação de que mais de dez
mil documentos teriam sido apresentados e o contribuinte não sabe ao certo quais foram aceitos
como benfeitoria e quais não foram de modo que o fiscal se manifeste expressamente indicando
quais documentos foram aceitos como benfeitorias e quais não, solicita ainda manifestação
expressa do fiscal quanto as suas alegações segundo as quais procedeu na integralização dos
imóveis às pessoas jurídicas pelo mesmo custo de aquisição declarado nos exercícios anteriores.
Ao final, requer o cancelamento do AI ou, subsidiariamente, que os autos sejam
convertidos em diligência, ou que seja excluída a responsabilidade solidária da Recorrente. Ao
final protesta pelo direito de realizar sustentação oral no CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Fl. 12780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722444/2015-56
7
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DA DESNECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme relatado o Recorrente requer a conversão dos autos em diligência sob a
alegação de que mais de dez mil documentos teriam sido apresentados e o contribuinte não sabe
ao certo quais foram aceitos como benfeitoria e quais não foram de modo que o fiscal se
manifeste expressamente indicando quais documentos foram aceitos e quais não. Solicita ainda,
na mesma diligência, manifestação expressa do fiscal quanto às suas alegações segundo as quais
procedeu na integralização dos imóveis às pessoas jurídicas pelo mesmo custo de aquisição
declarado nos exercícios anteriores.
Importante salientar que a quantidade de documentos nos autos, por si só, não é
motivo suficiente para a conversão em diligência sobretudo quando todos são de conhecimento
do Recorrente tendo em vista que foram por ele apresentados.
Quanto a alegação de que não consegue saber o que teria sido aceito como
benfeitoria e o que não, o ponto também não merece prosperar. Isso porque conforme se denota
do Termo de Verificação Fiscal de fls. 12.518/12.564, em especial no item 14, a autoridade
administrativa deixa claro quais foram os imóveis em que a fiscalização concluiu não ter havido
ganho de capital.
Ademais nos itens 15, 16 e 17 resta claro em quais imóveis as benfeitorias alegadas
não foram aceitas – e isso apenas de forma exemplificativa – uma vez que a integralidade do TVF
explicita as benfeitorias não aceitas, o que é novamente salientado no item 23 do mesmo
documento, é ver trecho nesse sentido:
“23. Em relação à comprovação do acréscimo, ao custo de aquisição, de gastos realizados com
benfeitorias, após análise de todas as notas fiscais encaminhadas em resposta ao TERMO No 02 e de
uma amostragem das notas fiscais encaminhadas em resposta ao TERMO No 08, esta Fiscalização
ACATOU, em relação aos gastos com benfeitorias do conglomerado Fazenda Stella, a planilha
apresentada pelo sujeito passivo em resposta ao TERMO No 08 – DOC. 01, intitulada “Gastos
realizados com Benfeitorias, segundo entendimento do fisco” – seguida das NF’s – DOC 02.”
Assim, desnecessária a conversão dos autos em diligência para o esclarecimento do
primeiro ponto solicitado pelo contribuinte.
Quanto ao outro ponto, qual seja, manifestação expressa do fiscal quanto às suas
alegações segundo as quais procedeu na integralização dos imóveis às pessoas jurídicas pelo
mesmo custo de aquisição declarado nos exercícios anteriores, além do assunto ser meritório, o
TVF salienta qual foi a metodologia seguida para a apuração de todos os valores de aquisição, não
havendo qualquer espaço para dúvidas. E, por se tratar de tema relacionado ao mérito, será
melhor analisado abaixo.
Fl. 12781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722444/2015-56
8
Assim sendo, tendo sido detalhado – de forma pormenorizada – o conceito de
benfeitoria para fins tributários – do qual o Recorrente discorda – e ainda apresentadas as razões
para a sua não aceitação em alguns casos, não há que se falar em eventual atentado ao direito de
defesa, principalmente porque foram utilizadas informações por si prestadas e por ter tido a
faculdade de interpor Impugnação e o presente Voluntário, indefere-se o pedido de diligência, eis
que nada agregaria à presente análise.

III – DA NULIDADE DO LANÇAMENTO OU NECESSIDADE DE REDUÇÃO EM 50%
Sustenta o recorrente a nulidade do lançamento ou a necessidade de redução do
mesmo em 50%, tendo em vista que o mesmo foi realizado em 100% do valor do imposto de
renda em face dos dois recorrentes (cônjuges), que são coproprietários dos imóveis rurais.
Afirma, contudo, que em se tratando de lançamento de ofício de ganho de capital,
ou se exigem 50% do imposto apurado de ambos os condôminos, ou se exige 100% do imposto em
face de apenas um dos cônjuges.
Salienta que em momento algum a recorrente Marta Regina foi intimada a
responder questionamentos no curso do procedimento fiscal.
Considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“O impugnante alega ser nulo o termo de sujeição passiva solidária imposta a sua esposa, vez
que a mesma sequer foi intimada a responder questionamentos, o que reflete em grave
cerceamento do direito de defesa. Também informa que, nos termos do item no 577 do Manual de
Perguntas e Respostas, o lançamento de ofício do ganho de capital deve ser exigido 50% de ambos
os condôminos ou 100% em face de um dos cônjuges.
Acerca da responsabilidade solidária, assim dispõe o CTN em seus artigos 124 e 125, in verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada
pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo;
Fl. 12782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722444/2015-56
9
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos
demais.
O interesse comum dos participantes na realização do fato jurídico tributário é o que define,
segundo o inciso I do art. 124, o surgimento da responsabilidade solidária.
A solidariedade está limitada ao nexo com a situação fática contida na outorga de competência
constitucional. Ou seja, não se pode compelir a pagar tributo uma pessoa que não tenha ao menos
participado indiretamente da realização de um fato tributário ou que não tenha qualquer vinculação
com o fato típico.
No caso em questão, mediante a documentação apresentada à autoridade fiscal, verificou-se que
a esposa do impugnante é coproprietária dos imóveis ora analisados.
Dispõe o art. 6o do Decreto no 3.000, de 1999, que:
Art.6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na
proporção de (Constituição, art. 226, §5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão ser
tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges. (Meu grifo).
Nota-se da consulta aos sistemas da RFB (fl. 12.708) que a esposa do impugnante não efetuou
declaração em separado, sendo considerada como dependente nos anos-calendário ora analisados.
Nessa circunstância, tendo o contribuinte optado por apresentar a declaração de rendimentos
em conjunto, incluindo sua esposa como dependente, cabe à autoridade fiscal respeitar a opção e
não modificá-la.
Assim, tendo os cônjuges optado pela Declaração de Ajuste Anual em conjunto, ainda que a
tributação dos ganhos de capital caracterize-se por ser definitiva, o imposto devido sobre ganhos de
capital obtidos na alienação de bens comuns omitidos à tributação será exigido de um deles pela
totalidade.
Ou seja, cabe ao Fisco, em face da opção de tributação em conjunto exercida pelo contribuinte,
com base no art. 6o, parágrafo único, do Decreto no 3.000, de 1999, tributar, também, os ganhos de
capital obtidos na alienação de bens comuns, em sua totalidade, em nome do cônjuge declarante,
porém, sem descuidar-se da responsabilidade solidária determinada pelo art. 124 do CTN.
Veja-se que o termo de ciência de lançamento para a responsável tributária foi lavrado nos
termos da legislação aplicável e cientificado à contribuinte, evitando a ocorrência de qualquer tipo
de cerceamento ao direito de defesa.
Nesse contexto, é de se manter a sujeição passiva solidária atribuída à Marta Regina Cantolini
Toniello nos termos constituídos.”
Saliento, ainda, quanto a alegação de que a responsável solidária não foi notificada
durante o processo de fiscalização, que a mesma foi devidamente notificada do Auto de Infração,
é ver o AR de fls. 12.590/12.591, sendo oportunizada a apresentação de impugnação ao
lançamento.
Fl. 12783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722444/2015-56
10
Ainda, no que tange à desnecessidade de notificação durante a fase fiscalizatória, o
CARF já se posicionou no sentido de inexistir cerceamento de defesa, especialmente quando o
responsável é notificado do auto de lançamento e oportunizada a sua defesa. A seguir, precedente
nesse sentido:
Número do processo: 11634.720348/2014-91
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da publicação: Mon Jan 04 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FALTA DE NOTIFICAÇÃO OU INTIMAÇÃO DURANTE A FASE
FISCALIZATÓRIA. NÃO INFRINGÊNCIA DE QUALQUER DIREITO DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE.
A notificação ou intimação na fase fiscalizatória se mostra desnecessária quando a autoridade fiscal
chega à conclusão apenas no final dos procedimentos fiscalizatórios que a pessoa seria responsável
tributário. Desde que nenhum direito tenha sido infringido ou suprimido, o responsável seja
notificado do Auto de Infração e se abra o prazo para apresentação de defesa, nos termos das
normas que cuidam do processo administrativo fiscal, não há nulidade na fiscalização. RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO. GESTÃO DA SOCIEDADE. ATOS COM EXCESSO DE PODER OU INFRAÇÃO À LEI.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A responsabilização prevista no art. 135 do CTN somente pode
ser realizada quando houve comprovação evidente sobre a gestão administrativa, e que esta tenha
sido praticada com excesso de poder ou infração à lei.
Número da decisão: 1402-005.186
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Paulo Mateus
Ciccone que votava por negar provimento, mantendo a imputação de responsabilidade. (documento
assinado digitalmente) Paulo Mateus Ciccone - Presidente (documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
Nome do relator: LUCIANO BERNART
Rejeito, portanto, a alegação de nulidade.

IV – DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recorrente alega, fundamentalmente:
i)
que teria havido homologação do custo de aquisição dos imóveis declarados
nas DIRPF’s 2008 e 2009 e ainda que teria ocorrido a homologação expressa
dos valores declarados pelo contribuinte no ano calendário de 2009 em
razão de encerramento de procedimento fiscal instaurado para esse ano em
declaração do irmão do Recorrente;
Fl. 12784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722444/2015-56
11
ii)
que as benfeitorias teriam sido reconhecidas em exercícios anteriores –
discorda da definição de benfeitoria realizada pela fiscalização e;
iii)
que não teria havido ganho de capital, por ter ocorrido a integralização pelo
custo de aquisição dos imóveis.
Quanto a alegação de que teria havido homologação dos valores, não é necessário
discorrer muito sobre o tema. A fiscalização tem o poder dever de fiscalizar e o fato de ter
realizado suas atribuições e encontrado distorções dentro do prazo decadencial é suficiente para
lavratura do auto de infração e cobrança dos tributos que entende devidos.
Quanto aos outros dois, eles se confundem. Isso porque, em que pese o argumento
no sentido de que não haveria ganho de capital, por ter ocorrido a integralização pelo custo de
aquisição dos imóveis, não se trata o lançamento tão somente deste argumento. Já que, de fato, o
que questionou a fiscalização em seu Relatório Fiscal foi a possibilidade – ou não – de
determinadas benfeitorias comporem o custo de aquisição do imóvel, e sobre tal fato é que
sobreveio o lançamento – ponto inclusive que o contribuinte discorda desde a impugnação.
Importante salientar que todos os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora
Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e que nenhum
argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário.
Dessa forma, considerando o artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 e ainda o artigo
114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023),
confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos
seus próprios fundamentos. In verbis:
“Em análise à impugnação apresentada, constata-se que o contribuinte, basicamente, se insurge
contra a autuação no que tange à desconsideração dos beneficiamentos informados em sua DIRPF.
Alega que os imóveis foram conferidos ao patrimônio das pessoas jurídicas pelo mesmo valor do
custo de aquisição declarado nas respectivas DIRPF, em atendimento ao disposto no art. 23, §1o, da
lei 9.249/95.
Considera incorreta a definição de benfeitoria realizada pela fiscalização, vez que não guarda
pertinência e respeito aos conceitos de direito privado.
Disso, constata-se que não houve qualquer discordância quanto à metodologia aplicada ao
cálculo do ganho de capital decorrente da alienação dos imóveis nos termos da legislação pertinente
a cada caso, à exceção do cômputo das benfeitorias no custo de aquisição apurado pelo
contribuinte.
Os cálculos realizados com a finalidade de apurar o ganho de capital, baseados nas
determinações da legislação para cada tipo de imóvel (se adquiridos anteriormente ao ano de 1997,
ou anteriormente à apresentação de DIAT, por exemplo), bem como, a aplicação dos percentuais ou
fatores de redução não foram expressamente impugnados pelo contribuinte.
Fl. 12785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722444/2015-56
12
Ainda que não refutada pelo impugnante, cumpre constatar a total procedência da metodologia
aplicada pela autoridade fiscal na apuração do ganho de capital em razão de seu perfeito
ajustamento às determinações legais pertinentes.
A principal discordância do impugnante se refere a não aceitação, por parte da autoridade fiscal,
das atualizações realizadas pelo contribuinte relativamente ao custo de aquisição dos imóveis, sob a
forma de benfeitorias.
É a respeito da parte litigada que passo a discorrer.
Sobre o tema, o decreto 3.000/99, ao abordar a tributação definitiva incidente sobre o ganho de
capital na alienação de bens ou direitos, expressamente, determina:
"Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa
física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza
(Lei no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 21).
[...]
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 3o)."
Verifica-se, de pronto, que a conferência dos imóveis ao patrimônio das empresas cujo
impugnante é sócio, implicou em transferência de domínio de propriedade dos sócios para à pessoa
jurídica, caracterizando-se em verdadeira alienação.
Quanto à apuração do ganho de capital, segue informando o mesmo diploma legal:
Art. 123. Considera-se valor de alienação (Lei no 7.713, de 1988, art. 19 e parágrafo
único):
I - o preço efetivo da operação, nos termos do § 4o do art. 117;
[...]
§ 2o Na alienação de imóvel rural com benfeitorias, será considerado apenas o valor
correspondente à terra nua, observado o disposto no art. 136.
[...]
Art. 136. Em relação aos imóveis rurais adquiridos a partir de 1o de janeiro de 1997,
para fins de apuração de ganho de capital, considera-se custo de aquisição e valor da
venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua - VTN, constante do Documento de
Informação e Apuração do ITR - DIAT, observado o disposto no art. 14 da Lei no 9.393, de
19 de dezembro de 1996, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de
sua alienação (Lei no 9.393, de 1996, art. 19).
[...]
Art. 138. O ganho de capital será determinado pela diferença positiva, entre o valor de
alienação e o custo de aquisição, apurado nos termos dos arts. 123 a 137 (Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, §2o, Lei no 8.383, de 1991, art. 2o, § 7o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 17).
Fl. 12786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722444/2015-56
13
Nesse mesmo contexto, a Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de 2001, que dispõe
sobre a apuração e tributação dos ganhos de capital na alienação de bens e direitos de pessoas
físicas, esclarece:
Art. 9o Na apuração do ganho de capital de imóvel rural é considerado custo de
aquisição o valor relativo à terra nua.
§ 1o Considera-se valor da terra nua (VTN) o valor do imóvel rural, nele incluído o da
respectiva mata nativa, não computados os custos das benfeitorias (construções,
instalações e melhoramentos), das culturas permanentes e temporárias, das árvores e
florestas plantadas e das pastagens cultivadas ou melhoradas.
§ 2o Os custos a que se refere o § 1o, quando não tiverem sido deduzidos como
despesa de custeio, na apuração do resultado da atividade rural, podem ser computados
para efeito de apuração de ganho de capital.
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo de
aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento de Informação e
Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat) do ano da aquisição,
observado o disposto nos arts. 8o e 14 da Lei no 9.393, de 1996.
[...] § 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de aquisição ou
de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação o valor
constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
[...]
Art. 19. Considera-se valor de alienação:
[...]
VI - no caso de imóvel rural com benfeitorias, o valor correspondente:
a) exclusivamente à terra nua, quando o valor das benfeitorias houver sido deduzido
como custo ou despesa da atividade rural;
b) a todo o imóvel alienado, quando as benfeitorias não houverem sido deduzidas
como custo ou despesa da atividade rural.
[...]
§ 2o Na alienação dos imóveis rurais, a parcela do preço correspondente às
benfeitorias é computada:
I - como receita da atividade rural, quando o seu valor de aquisição houver sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
II - como valor da alienação, nos demais casos. (Meus grifos).
Assim, quando as benfeitorias forem deduzidas como custo ou despesa da atividade rural,
determina-se a relação percentual entre o valor das benfeitorias deduzidas como custo ou despesa e
o custo total do imóvel rural e aplica-se o percentual apurado sobre o valor de venda do imóvel
rural, constante do instrumento de transmissão. Essa quantia deve ser oferecida à tributação como
receita da atividade rural e a diferença entre o valor de venda e esta quantia será considerada valor
de alienação para fins de apuração de ganho de capital.
Por outro lado, quando as benfeitorias não foram deduzidas como custo ou despesa da atividade
rural, não há como deduzi-las do valor de alienação do imóvel. Note-se que o § 2o do artigo 9o da IN
Fl. 12787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722444/2015-56
14
SRF no 84/2001, transcrito acima, não afasta a hipótese de inserção das despesas com benfeitorias
na apuração do ganho de capital, desde que não tenham sido computadas na apuração do resultado
da atividade rural.
Portanto, no que concerne ao valor de alienação dos imóveis, evidente que o valor das
benfeitorias, somente pode ser apartado para a tributação como rendimento da atividade rural, e
não como ganho de capital, se comprovado que os seus custos tenham sido deduzidos das receitas
da atividade rural.
No caso em questão, a autoridade fiscal constatou que os gastos com benfeitorias não foram
deduzidos como despesa da atividade rural e nem o valor de alienação referente a elas foi
considerado como receita de atividade rural.
Assim, os valores referentes aos beneficiamentos devidamente comprovados podem integrar o
custo de aquisição para efeito de apuração do ganho de capital.
E assim procedeu a autoridade fiscal ao considerar comprovado o gasto de R$ 1.372.671,42,
relativo às benfeitorias realizadas no conglomerado Fazenda Stella, fazendo jus o impugnante ao
acréscimo do custo de aquisição na proporção do que lhe fazia parte.
Entretanto, parte do valor que o impugnante considerou como benfeitorias no respectivo
conglomerado não foi aceito pela autoridade fiscal.
Isso porque, conforme disposto no termo de verificação fiscal, foi constatado que as notas fiscais
correspondentes ao valor rejeitado se referiam a gastos com produtos ou serviços que não se
enquadram no conceito de benfeitorias, tais como: gastos com fertilizantes, implementos agrícolas,
compra de semoventes e serviços diversos.
O impugnante contra argumenta alegando que a definição de benfeitoria utilizada pela
fiscalização não encontra amparo jurídico por não guardar pertinência e respeito aos conceitos de
direito privado, alegando que benfeitorias são melhoramentos produzidos no imóvel por ação direta
do proprietário, possuidor ou detentor, que diretamente influenciam em sua produtividade,
conservação e valorização.
Razão não assiste ao impugnante.
Em atenta análise ao termo de verificação fiscal verifica-se que o conceito de benfeitoria utilizado
pela autoridade fiscal decorre de clara interpretação sistemática da própria legislação tributária
correspondente, senão vejamos.
O art. 62, §1o, do decreto 3.000/99 define que despesas de custeio e investimentos são os gastos
necessários à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a
atividade exercida.
Já seu §2o, discrimina, com precisão, quais são as atividades cuja aplicação de recursos
financeiros se considera investimento.
Dentre os 10 itens elencados, encontram-se os gastos com benfeitorias resultantes de
construção, instalações, melhoramentos e reparos e as culturas permanentes, essências florestais e
pastagens artificiais.
Esse também é o entendimento exposto na IN SRF 83/2001.
Disso, verifica-se que o conceito de beneficiamento não se confunde com os demais conceitos
relativos aos investimentos elencados no citado parágrafo, tais como, implementos, equipamentos,
animais de trabalho, serviços técnicos especializados que visem elevar a eficiência do uso dos
Fl. 12788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722444/2015-56
15
recursos da propriedade, insumos que contribuam para a elevação da produtividade, tais como,
reprodutores, aquisições de matrizes, alevinos e girinos, sementes e mudas selecionadas, corretivos
de solo, fertilizantes, vacinas e defensores vegetais, entre outros.
Destaque-se que todos os investimentos supra citados se tratam de dispêndios que visam
melhorar a produtividade e, consequentemente, a conservação e valorização do imóvel rural.
No entanto, foram apartados do conceito de benfeitorias pela legislação referente à atividade
rural.
Dessa forma, em que pese a argumentação do impugnante de que o conceito de benfeitorias
encampe qualquer tipo de gasto que vise melhorar, conservar ou valorizar o imóvel rural, há que se
considerar prevalente a interpretação sistemática efetuada pela autoridade fiscal.
Isso porque não se pode desconsiderar que os dispositivos legais se interdependem e se inter-
relacionam, vez que as fontes formais do direito devem ser analisadas em conexão e, de forma
nenhuma, tal análise pode ser efetivada de modo isolado.
Assim, se a legislação referente à atividade rural, atividade esta, intimamente relacionada com a
apuração do ganho de capital em alienação de imóvel rural, estabelece que o conceito de benfeitoria
inclui apenas os gastos resultantes de construção, instalações, melhoramentos e reparos,
diferenciando-os dos demais investimentos, torna-se inviável, no âmbito da apuração de ganho de
capital, que ditos investimentos sejam considerados benfeitorias e acresçam o custo de aquisição do
imóvel rural.
Cumpre ressaltar que o art. 24 do decreto 59.566/66, mencionado pelo impugnante, apenas
distingue quais os tipos de benfeitorias com base na destinação final de sua razão de ser
(voluptuárias, úteis ou necessárias), em nada ampliando ou reduzindo o conceito de benfeitoria em
si.
Ou seja, as construções, instalações, melhoramentos e reparos realizados no imóvel rural podem
ter como finalidade o deleite ou recreio, o aumento ou facilitação do uso ou a conservação do
imóvel rural, não sendo correto daí inferir que quaisquer outros gastos, ainda que resultem nessas
mesmas finalidades, sejam considerados benfeitorias.
Dessa forma, correta a desconsideração dos gastos que não se enquadrem no conceito de
benfeitoria para efeito de acrescer o custo de aquisição do imóvel rural na apuração do ganho de
capital.
Ao tratar da impugnação específica de cada item da peça fiscal, o impugnante alega que,
relativamente aos imóveis rurais que a autoridade fiscal entendeu não haver benfeitorias, de fato,
elas existiam e não foram consideradas.
A alegação do impugnante para justificar suas conclusões é a de que o valor dos imóveis,
constante nas DIRPF referentes ao ano-calendário da alienação, já trazia a atualização referente às
benfeitorias desde a entrega das DIRPF relativas aos períodos de suas efetivas realizações.
Em primeiro lugar há que se ressaltar que, quando intimado pela autoridade fiscal a indicar os
gastos com benfeitorias em seus imóveis rurais, o impugnante informou (fls. 505 e 508) que não
houve diferença entre o valor de aquisição e o de transferência para as propriedades rurais situadas
no Estado de Mato Grosso, inscritas nas Matrículas no 4469, 6050, 10846, 11736, 11737 e 13496,
bem como, no Estado de São Paulo, inscritas nas matrículas no 862, 1221, 1222, 1223, 1224, 10211,
10636, 10651, 10656, 10819, 10910, 12808, 17041, 17042, 27620, 28523, 28575, 28730, 28988,
29478, 29504, 29505, 29506, 29507, 29508, 29509, 29510, 59511, 29630, 29938, 29945, 31110, 185,
283, 783, 1058, 2062, 2101, 2418, 2468, 5603, 497, 513, 591, 817, 907, 1057, 2265, 5337, 6333,
Fl. 12789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722444/2015-56
16
6341, 12949, 12968, 14437, 14438, 14557, 1232, 31075, 58491, 59120, 64083, 66905 e 66906,
totalizando 69 imóveis rurais.
Seguiu informando que, no caso dos imóveis rurais situados no estado do Mato Grosso, realizou
benfeitorias no chamado conglomerado Fazenda Stella, composto pelos seguintes imóveis rurais:
Fazendas Stella - Matrícula 10.901, Sorte Grande - Matrículas 10.899, 10.904 e 10.907, Boa
Esperança - Matrícula 10.903), Primavera - Matrícula 10.905, Anhanguera - Matrícula 10.900, Marta -
Matrícula 10.902 e Triangulo - Matrícula 10.906.
Já relativamente aos imóveis rurais situados no Estado de São Paulo, o contribuinte informou
que: "Somente houve benfeitorias para as propriedades rurais matriculadas sob os n's 94, 430, 676,
2311, 3375, 6397, 7570, 8041, 8252, 9217, 24069, 24070."
Com base nestas informações, a autoridade fiscal passou a tratar os imóveis rurais conforme suas
características, separando-os em grupos, de maneira a efetuar a apuração do ganho de capital
conforme as disposições legais para cada caso.
Dos 69 imóveis rurais que o próprio contribuinte informou não haver realizado qualquer
benfeitoria, apenas 36 resultaram em ganho de capital apurado pela autoridade fiscal. Quanto a
esses, foi solicitada manifestação do contribuinte acerca da diferença entre os valores de aquisição e
alienação encontrados.
Em resposta, o contribuinte alegou que o custo de aquisição desses imóveis rurais foi acrescido
dos gastos realizados com benfeitorias, comprovadas pela documentação anteriormente
apresentada, em total contradição com a resposta dada anteriormente.
Ademais, a autoridade fiscal informa que em nenhum momento do procedimento fiscal o
contribuinte apresentou documentação hábil e idônea para a comprovação da realização de
benfeitorias nos referidos imóveis rurais.
É de se ressaltar que a mera alegação da realização de benfeitorias em imóvel rural na DIRPF não
é, por si só, prova de que as mesmas tenham ocorrido, devendo, o contribuinte, comprovar suas
alegações com documentação hábil e idônea, nos termos do art. 17 da IN SRF 84/2001.
Nesse sentido também é o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
IMPOSTO DE RENDA. GANHO DE CAPITAL. BENFEITORIAS. COMPROVAÇÃO. Podem
integrar o custo de aquisição, quando comprovados com documentação hábil e
idônea, as despesas com benfeitorias e o valor do imposto de transmissão pago pelo
alienante na aquisição do imóvel. (Acórdão no 2401-005.256, de 05/02/2012); IMÓVEL
RURAL. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL. BENFEITORIAS. COMPROVAÇÃO. Para que
possam ser computadas no custo de aquisição de imóvel rural para fins de apuração
do ganho de capital tributável, os dispêndios devem estar comprovados por
documentação hábil e idônea. (Acórdão no 2201- 003.906, de 13/09/2017).
Assim, não tendo comprovado por meio de documentação hábil e idônea a ocorrência de gastos
com benfeitorias nos imóveis rurais em questão, é de se considerar como correta a apuração do
ganho de capital realizada pela autoridade fiscal.
O impugnante ainda alega que as DIRPF 2009 e 2010, que trazem os valores dos imóveis rurais
acrescidos das benfeitorias, já estariam homologadas, razão pela qual os mesmos deveriam ser
considerados para efeito de apuração do ganho de capital.
Justifica sua alegação com as disposições previstas no art. 23, §1o, da lei 9.249/95.
Fl. 12790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722444/2015-56
17
O dispositivo supra citado permite que as pessoas físicas transfiram às pessoas jurídicas, a título
de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante na declaração de bens.
No entanto, conforme visto anteriormente, ao valor dos bens na declaração de ajuste podem ser
adicionados os custos com benfeitorias, desde que acompanhado de documentação hábil e idônea
que ampare a referida alteração de valor.
Para tal, vale dizer que a guarda dos documentos relativos aos bens do contribuinte não segue a
mesma regra dos demais comprovantes que embasaram a apuração do imposto de renda na
declaração de ajuste.
Isso porque o fato gerador do ganho de capital ocorre na data da alienação do bem ou direito de
qualquer natureza. Com isso, a sua tributação não se sujeita ao ajuste na declaração que para esse
fim deve ser apresentada pelo contribuinte pessoa física.
Em consequência, a Declaração de Bens, apesar de fazer parte da Declaração de Ajuste Anual,
com esta não se confunde. A guarda dos documentos que respaldam o valor de aquisição e
alienação de bens declarados deve perdurar até expirado o prazo decadencial, que tem como termo
inicial a data da ocorrência do fato gerador, que, no caso, é a alienação do imóvel.
Por essa razão, não há que se falar em homologação da declaração de ajuste quanto aos valores
atribuídos aos imóveis rurais com o acréscimo de supostas benfeitorias, sem que se demonstre, de
forma cabal, a ocorrência destas últimas por meio de documentação hábil e idônea.
Ainda nessa seara, o impugnante alega que houve também a homologação do valor declarado
dos imóveis para o exercício de 2009, diante do encerramento do MPF no 06.1.85.00-2013-00058-6,
realizado sobre seu irmão, relativamente aos valores dos imóveis ora analisados.
Em análise à documentação às fls. 12.692 a 12.698, verifica-se que o procedimento fiscal em
questão se trata de um MPF-Diligência que, em 23/04/2013, intimou o irmão do contribuinte a
apresentar documentação comprobatória de benfeitorias realizadas nas fazendas Stella, Sorte
Grande e Boa Esperança, ou seja, apenas as fazendas situadas no estado do Mato Grosso.
Ademais, verifica-se dos sistemas da RFB que, após o encerramento do referido MPF-Diligência,
foi instaurado o MPF-Fiscalização no 06.1.85.00-2013-00376-3, em nome do irmão do impugnante,
que culminou com a lavratura de auto de infração nos mesmos termos ora guerreados.
Impõe-se constatar a diferença entre os procedimentos fiscais supra citados conforme disposto
na Portaria RFB 11.371/2007, vigente à época dos fatos:
DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS
Art. 2o - Os procedimentos fiscais relativos a tributos administrados pela RFB serão
executados, em nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e
instaurados mediante Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Parágrafo único. Para o procedimento de fiscalização será emitido Mandado de
Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F), e no caso de diligência, Mandado de
Procedimento Fiscal - Diligência (MPF-D).
Art. 3o - Para os fins desta Portaria, entende-se por procedimento fiscal:
I - de fiscalização, as ações que objetivam a verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por parte do sujeito passivo, relativas aos tributos administrados
pela RFB, bem como da correta aplicação da legislação do comércio exterior, podendo
Fl. 12791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722444/2015-56
18
resultar em constituição de crédito tributário, apreensão de mercadorias, representações
fiscais, aplicação de sanções administrativas ou exigências de direitos comerciais;
II - de diligência, as ações destinadas a coletar informações ou outros elementos de
interesse da administração tributária, inclusive para atender exigência de instrução
processual.
Parágrafo único. O procedimento fiscal poderá implicar a lavratura de auto de infração
ou a apreensão de documentos, materiais, livros e assemelhados, inclusive em meio
digital.
De pronto, se verifica que o procedimento fiscal citado pelo impugnante se trata de um
procedimento de diligência, sendo inviável querer crer que o encerramento de dito procedimento
pudesse criar tabula rasa quanto às conclusões a serem proferidas ao final do procedimento de
fiscalização que, conforme consta da legislação supra citada, é aquele que pode implicar na lavratura
de auto de infração.
Assim, razão não assiste ao impugnante quando alega que os valores dos imóveis rurais,
acrescidos das supostas benfeitorias, foram homologados em momento anterior.
Por fim, o impugnante alega que as benfeitorias realizadas nas "propriedades filhas" da Córrego
das Pedras e Santa Cecília foram adquiridas pelas "propriedades mães", em razão da contabilidade
unificada realizada por meio de livro caixa.
Quanto à documentação apresentada, a autoridade fiscal constatou que a mesma se presta a
comprovar, dentre outros, gastos que não se enquadram no conceito já debatido de benfeitorias
(tais como: fertilizantes, corretivos dos solos, defensivos vegetais, mudas selecionadas, máquinas,
equipamentos e alimentação dos trabalhadores).
Nesse aspecto, correto o entendimento da autoridade fiscal, sendo considerada despicienda
qualquer menção acerca de matéria já tratada no presente voto.
Além disso, a autoridade fiscal segue informando que, na tentativa de fixar o valor da terra nua, é
necessária a identificação do imóvel em que os dispêndios foram realizados, vez que as benfeitorias
realizadas em uma determinada fazenda não podem ser consideradas custo de aquisição na
alienação de imóvel rural diverso, ainda que pertençam ao mesmo grupo ruralista.
Não há reparos a fazer na conclusão da autoridade fiscal, visto ser de caráter exclusivo ao imóvel
rural que se pretende agregar valor à benfeitoria realizada.
Ainda que pertençam a um mesmo grupo rural, é imprescindível a apresentação ao Fisco de
documentos que comprovem os gastos realizados no imóvel rural cujo custo de aquisição foi
acrescido na DIRPF.
Apenas a título de argumentação, imagine-se que fossem alienadas apenas as "propriedades
filhas" e não as "propriedades mães". De que maneira definir o custo de aquisição dos imóveis rurais
alienados se os gastos todos restam comprovados em nome das "propriedades mães"?
Por outro lado, gastos com benfeitorias nos imóveis rurais não alienados estariam compondo o
custo de aquisição dos imóveis rurais alienados, o que é inadmissível.
Por essa razão, há que se efetuar a comprovação da realização de benfeitorias de maneira
individualizada, conforme explicitado pela autoridade fiscal, sob pena de restar prejudicada dita
comprovação se realizada de maneira genérica.
Fl. 12792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722444/2015-56
19
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação e manter o crédito
tributário constituído.”
Importante ainda salientar que o processo relacionado ao irmão do Recorrente –
PTA de no 10840.722445/2015-09 teve o mesmo desfecho do presente caso.

V – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares e, no mérito, NEGO
provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 12793
DF CARF MF
Original